Tribunal: TJMT
Processo: 1024350-77.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 988.400.299-15 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1024350-77.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

12.06.2023

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

JAQUELINE DE ALMEIDA CARVALHO

Recorrido:

IUNI EDUCACIONAL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO
IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito contestado e condenou a Recorrente ao pagamento de danos morais, fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Em suas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrida, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$ 15.572,70 (quinze mil e quinhentos e setenta e dois reais e setenta centavos),
com data de inclusão em 25.02.2022,

ao passo que a Reclamada, ora Recorrente, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou

qualquer documento aos autos que pudesse afastar a condenação.

3.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.

Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

5.

Em consulta aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que existem três inscrições preexistentes no nome da parte autora não discutidas em juízo disponibilizadas pelas empresas “
PGE MT/IPVA E LICENCIAMENTO e BANCO DO BRASIL S/A” na data de 30.09.2020, 15.03.2021 e 26.11.2021,
respectivamente, senão vejamos:

6.

Considerando, portanto, que a parte autora já estava negativada quando foi disponibilizada a inscrição realizada pela empresa reclamada, vislumbra-se que
embora demonstrada a conduta ilícita ao negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registros anteriores válidos em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente.

7.

Ainda que as inscrições preexistentes já tenham sido excluídas, vejo que as exclusões ocorreram em datas posteriores a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

8.

Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

9.

Destarte, diante da presença de negativações preexistentes em nome da autora, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

10.

Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a majoração do valor da condenação a título de danos morais,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

11.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023